Tribunal: TJES
Processo: 5004076-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Impostos; ISS/ Imposto sobre Serviços; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004076-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROMOLO JOSE DAGOSTINI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JAGUARE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA POR VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO
.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. INCIDÊNCIA DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS CARTORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

1. -
A
exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedente
do STJ.

2. - Hipótese
em que
a pretensão do agravante de ver extinta execução fiscal lastreada em certidão de dívida ativa
que alega ser nula em razão da ausência de regular procedimento administrativo não deve ser acolhida seja porque não se trata de matéria passível de ser conhecida de ofício, seja porque demanda dilação probatória, haja vista não
constar nos autos fotocópia do processo administrativo que ensejou a CDA
.

3
. -
A
s pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição
.
Precedente do STF.

4
. -
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004076-46.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE: ROMOLO JOSÉ DAGOSTINI.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JAGUARÉ.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

Pretende o agravante ver reformada decisão que em sede de execução fiscal rejeitou a exceção de pre executividade por ele oposta dada a necessidade de dilação probatória.

Nas razões do recurso
o
agravante sustentou, em síntese, que 1) “apesar de ter sido intimado para promover o pagamento dos débitos na CDA, a parte Excipiente sequer foi notificada, em seara administrativa, para apresentar suas razões de defesa, quanto à cobrança dos tributos, sendo então surpreendido com a Execução em questão.”;
e
2) “
o
s documentos acostados à inicial dão conta de que o ISSQN cobrado pelo Município de Jaguaré está calculado sobre os valores que o Agravante recebeu dos serviços cartorários notariais que não sofrem a incidência do ISS – Imposto Sobre Serviço, por se tratarem especialmente de serviço público., a título de compensação pelos atos gratuitos praticado.”

Consoante jurisprudência sedimentada do colendo Superior Tribunal de Justiça “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.330.938/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 09/10/2023, data da publicação/fonte: DJe de 11-10-2023).

Assim, a pretensão do agravante de ver extinta execução fiscal lastreada em certidão de dívida ativa
que alega ser nula em razão da ausência de regular procedimento administrativo não deve ser acolhida seja porque não se trata de matéria passível de ser conhecida de ofício, seja porque demanda dilação probatória, haja vista não
constar nos autos fotocópia do processo administrativo que ensejou a CDA
.

Neste ensejo, oportuno consignar que “a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.”(STJ, AgInt no AREsp n. 1.135.936/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 24-04-2018, data da publicação/fonte: DJe de 03-05-2018).

Também não merece acolhimento a tese do agravante de que
os serviços cartorários notariais que não sofrem a incidência do ISS
QN, pois
conforme decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal “as pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição. O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva. A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas.”
(ADI 3089, Rel. Carlos Britto, Rel. p/ Acórdão: Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, data do julgamento: 13-02-2008, data da publicação/fonte: DJe de 31-07-2008).

P
osto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Voto com o Relator